Tribunal: TJSP
Processo: 1046248-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de beneficiário de seguro, que precisaram ser reparados ou substituídos. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora autora. Não acolhimento. Seguradora que não

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de beneficiário de seguro, que precisaram ser reparados ou substituídos. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora autora. Não acolhimento. Seguradora que não viabilizou a produção de prova pericial direta. Dever de indenizar que não pode ser imposto à concessionária. Ausência de prévia comunicação do ocorrido pela segurada que impediu a prestadora de serviços de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor os pareceres unilaterais que instruíram a inicial. Conquanto a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6°, da CF) afaste a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, tal não dispensa a necessidade de demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos apontados pelo interessado e o nexo de causalidade entre eles. Substrato probatório que não confere solidez ao pedido inaugural. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora desprovido.